Tribunal: TJBA
Processo: 8000597-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000597-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GIULIANO BRIOSCHI Advogado(s): ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):FABIO RIVELLI ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por GIULIANO BRIOSCHI contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, proferida nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença nº 8029586-88.2024.8.05.0001, movida em face do BANCO PAN S.A., que determinou a realização de perícia contábil. O agravante alega que a decisão desconsiderou a ausência de memória de cálculo na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco, a qual contestava excesso de execução. A sentença de mérito anterior havia condenado o Banco à devolução de valores, multa contratual e indenização por danos morais. No cumprimento, o agravante apresentou planilha com valor atualizado de R$129.924,87, enquanto o banco apontou R$78.043,85, sem apresentar demonstrativo atualizado e discriminado. A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de memória de cálculo discriminada e atualizada na impugnação por excesso de execução inviabiliza seu conhecimento e impõe sua rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 525, § 4º do CPC impõe ao executado o ônus de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo ao alegar excesso de execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação, conforme § 5º do mesmo artigo. A ausência de planilha de cálculo inviabiliza a delimitação objetiva da controvérsia, comprometendo o contraditório e impedindo análise técnica da alegação de excesso de execução. O vício processual identificado (error in procedendo) decorre da omissão judicial quanto à análise da ausência do requisito legal, com desvio do rito procedimental e indevida determinação de perícia. A determinação de perícia, nessa hipótese, transfere indevidamente ao perito o ônus que a lei impõe ao impugnante, o que subverte a lógica do processo executivo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de demonstrativo previsto no art. 525, § 4º do CPC impõe a rejeição liminar da impugnação fundada exclusivamente em excesso de execução. A decisão agravada viola norma processual de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, e deve ser reformada para aplicação da consequência legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000597-41.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante GIULIANO BRIOSCHI e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.